Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1 Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), fixando a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (catorze) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas; (ii) atipicidade da conduta de corrupção de menores por alegado erro de tipo quanto à idade do coautor; e (iii) desclassificação do furto qualificado para o tipo simples por ausência de vínculo subjetivo entre os agentes.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada diante da reprovabilidade acentuada da conduta, praticada em concurso com menor de idade e no contexto de reiteração criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.
4. A pretensão de desclassificação para furto simples não prospera, pois restou demonstrado, por imagens de câmeras de segurança e prova oral coesa, o liame subjetivo entre o apelante e o adolescente, caracterizando-se o concurso de pessoas.
5. A tese de erro de tipo essencial quanto à idade do menor igualmente não se sustenta, pois não há nos autos provas convincentes do desconhecimento, ônus que incumbia à Defesa, conforme o art. 156 do CPP. Ademais, trata-se de crime formal, cuja configuração prescinde da prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500 do STJ).
6. Mantida a dosimetria da pena e o regime semiaberto, ante os antecedentes e a reincidência, bem como a negativa da substituição da pena e da suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.